Tribunal: TJES
Processo: 5039928-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039928-25.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO PELA OPERADORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL/CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. OPERADORA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. CANCELAMENTO SEM PROVA DE SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA E AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 743/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5039928-25.2025.8.08.0024

AUTOR:
MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUZA

REQUERIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A., WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivos, preparo recolhido e interesse recursal verificado.

Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO PELA OPERADORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL/CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO E DA APARÊNCIA. OPERADORA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO PLANO POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. CANCELAMENTO SEM PROVA DE SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE PLANO DE SAÚDE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA APÓS CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA E AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 743/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra sentença que, nos autos de ação obrigacional ajuizada por MARCOS PAULO PEREIRA DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do plano de saúde, confirmando a tutela provisória deferida e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença acolheu a ilegitimidade passiva do WAL MART BRASIL LTDA., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele, e rejeitou as demais preliminares.

3. A recorrente sustenta, em síntese: incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e improcedência dos pedidos, além de insurgir-se quanto às astreintes.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso e pela execução imediata da multa diária, com fundamento no Tema 743 do STJ e no REsp 2.169.203/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões submetidas a julgamento são: (i) se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (ii) se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva; (iii) se houve cancelamento indevido do plano de saúde do autor. Se estão configurados danos morais indenizáveis; (iv) se é possível a execução provisória das astreintes confirmadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de incompetência

6. Argui a Recorrente que a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar ações de indenização decorrentes da relação de trabalho nos termos do art. 114, VI, da CRFB, contudo, tal preliminar não deve prosperar.

7. A presente demanda não versa sobre verbas trabalhistas, tampouco busca o cumprimento de sentença proferida na Justiça do Trabalho em face da operadora. A controvérsia cinge-se à manutenção do plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98, matéria de natureza civil/consumerista.

8. Não há pedido de execução ou cumprimento de decisão trabalhista em face da operadora, inexistindo deslocamento de competência.Mantém-se, portanto, a rejeição da preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva

9. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, isto é, a partir das alegações constantes da petição inicial. No caso, da narrativa exposta na exordial depreende-se que a SAMP é responsável pela administração do plano de saúde e que promoveu o cancelamento indevido.

10. Ademais, consta nos autos (ID 80119277 – 1º grau) carteira do plano vinculada à operadora recorrente, evidenciando a teoria da aparência e sua vinculação contratual direta com o beneficiário.

11. Dessa forma, está configurada a pertinência subjetiva da demanda, razão pela qual a São Bernardo detém legitimidade passiva para responder às pretensões formuladas, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 2 . O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 655283 RJ 2015/0014428-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015)

12. Ainda que o plano tenha origem em contrato coletivo empresarial, a operadora permanece como fornecedora do serviço, sendo responsável pela manutenção da cobertura assistencial e por eventual cancelamento.

13. Importante destacar que a presente demanda não discute obrigações trabalhistas da ex-empregadora, mas sim ato praticado diretamente pela operadora, consistente na interrupção da cobertura assistencial.

14. Nesse contexto, incide também a
teoria da aparência
, segundo a qual aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço responde pelas obrigações dele decorrentes, sobretudo quando mantém relação contratual direta com o beneficiário e detém o controle da prestação.

15. A operadora, ao emitir carteira, receber contraprestações e administrar o plano, assume posição jurídica própria na relação contratual, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de que o plano teve origem em vínculo empregatício. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO . 1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência . 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

16. Ressalte-se, ainda, que eventual discussão acerca de responsabilidade interna entre operadora e estipulante (empresa empregadora) não possui o condão de afastar a legitimidade da primeira perante o beneficiário, tratando-se de matéria a ser dirimida em ação regressiva própria, se for o caso.

Mérito

17. No mérito, o recurso não comporta provimento.

18. A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento do plano de saúde do autor, ex-empregado, que exercia o direito de permanência previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98.

19. Dispõe o referido dispositivo legal que o empregado dispensado sem justa causa tem direito à manutenção nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação.

20. No caso concreto, restou incontroverso que o autor optou pela permanência no plano, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades.

21. Além disso, consta dos autos (ID 80119278 – 1º grau) que houve deferimento de tutela liminar na ação trabalhista nº 0000590-28.2021.5.17.0006 assegurando sua manutenção no plano de saúde, o que reforça a regularidade de sua permanência como beneficiário.

22. Portanto, não se tratava de beneficiário irregular ou sem vínculo jurídico com a operadora.

23. Superada essa premissa, verifica-se que o cancelamento ocorreu unilateralmente, sem aviso prévio idôneo e sem comprovação de causa legítima.

24. É fato que o autor não apresentou documento formal emitido pela operadora comprovando o registro sistêmico do cancelamento. Todavia, tal circunstância não lhe pode ser imputada como deficiência probatória.

25. A prova do ato formal de cancelamento — consistente em registro interno, comando administrativo ou anotação no sistema da operadora — constitui documento que se encontra sob domínio exclusivo da requerida. Trata-se de informação inserida em sistema interno da empresa, inacessível ao consumidor.

26. O Código de Processo Civil, embora adote como regra a teoria estática do ônus da prova (art. 373, caput), admite expressamente a
distribuição dinâmica do encargo probatório
, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, quando houver excessiva dificuldade para uma das partes e maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

27. No caso concreto, a alegação do autor foi clara: houve interrupção da cobertura do plano, sem solicitação sua e sem inadimplemento. Diante dessa afirmação, competia à operadora, que detém integral controle sobre os registros contratuais e sistêmicos, demonstrar: eventual solicitação formal de cancelamento pelo beneficiário; inadimplemento apto a justificar a rescisão; ou qualquer outra causa legítima para a suspensão da cobertura.

28. A requerida não trouxe aos autos documento comprobatório idôneo do motivo do cancelamento. Não apresentou protocolo de solicitação, termo de rescisão, histórico de inadimplência apto a ensejar cancelamento, tampouco comunicação prévia regular ao beneficiário.

29. A operadora é quem possui acesso aos registros internos do contrato, aos extratos de pagamento e às anotações administrativas relativas ao vínculo.

30. Assim, correta a conclusão da sentença ao reconhecer que não houve comprovação de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor.

31. Além disto, a conduta da operadora, ao cancelar o plano sem demonstrar causa legítima, configura falha na prestação do serviço. E a gravidade do caso é acentuada pelo fato de o autor ser portador de doença grave e hipertensão, encontrando-se em tratamento contínuo.

32. A interrupção indevida da cobertura assistencial, nessas circunstâncias, ultrapassa o mero dissabor contratual, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana e colocando em risco concreto a continuidade do tratamento médico.

33. A jurisprudência é firme no sentido de que o cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa, notadamente quando envolve paciente em tratamento.

34. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

35. No tocante às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973), firmou entendimento de que a multa fixada em tutela antecipada somente pode ser objeto de execução provisória quando presentes dois requisitos cumulativos: (i) confirmação expressa na sentença de mérito e (ii) inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto.

36. No caso, a multa foi confirmada na sentença e o Recurso Inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, estando preenchidos os pressupostos definidos pelo STJ.

37. Todavia, a execução provisória constitui providência a ser requerida perante o juízo de primeiro grau, na fase própria de cumprimento, não competindo a esta Turma deliberar sobre sua operacionalização.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda que discute cancelamento de plano de saúde promovido por operadora, ainda que o direito de permanência decorra de decisão proferida na Justiça do Trabalho, quando não há pedido de execução de sentença trabalhista em face da operadora.

2. A legitimidade passiva da operadora de plano de saúde deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que, segundo a narrativa inicial, lhe seja imputado o ato de cancelamento indevido, sobretudo quando detém a administração do plano e mantém relação contratual direta com o beneficiário.

3. Em demanda que discute cancelamento de plano de saúde, aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) quando a comprovação do ato formal de cancelamento se encontra sob domínio exclusivo da operadora.

4. O cancelamento unilateral de plano de saúde sem comprovação de solicitação do beneficiário ou de inadimplemento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, especialmente quando o beneficiário se encontra em tratamento de doença grave.

5. A multa diária fixada em tutela provisória pode ser objeto de execução provisória quando confirmada na sentença e inexistente efeito suspensivo ao recurso, devendo sua execução ser requerida perante o juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 30, Lei 9.656/98; art. 373, caput, e §1º do CPC, art. 43 e 55 da Lei. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 655283 RJ 2015/0014428-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015
;
STJ - AgInt no REsp: 1720115 RS 2018/0015781-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)